Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou o acusado culpado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A Defesa sustenta suposta violação de domicílio, requerendo a absolvição por ausência de provas lícitas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal (art. 28 LAP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é lícito o ingresso dos policiais militares no domicílio do acusado; (II) analisar se as provas são suficientes para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais no domicílio do réu é lícito quando presente situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
4. A autorização expressa da genitora do réu para entrada dos policiais reforça a legalidade da diligência.
5. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por meio de laudos periciais, depoimentos testemunhais e apreensão de drogas e armas.
6. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a efetiva comercialização da substância entorpecente.
7. A habitualidade na prática do tráfico, evidenciada pela reincidência e pelas circunstâncias da apreensão, afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso no domicílio em situação de flagrante delito, somado ao consentimento da moradora, legitima a diligência policial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988..
2. A habitualidade na prática do tráfico de drogas afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, Art. 12 da Lei no 10.826/2003, Art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, Art. 59, 68 e 69 do Código Penal, Art. 44 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22/06/2020